Tribunal: TJSP
Processo: 1010187-45.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Embargos à execução de título executivo extrajudicial, fundada em contrato de fiança.

Interesse processual – Há interesse processual do embargado exequente para recebimento de crédito consubstanciado em título executivo extrajudicial inadimplido – Preliminar repelida.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – As provas documentais produzidas autorizavam o julgamento imediato dos

Ementa:
*Embargos à execução de título executivo extrajudicial, fundada em contrato de fiança.

Interesse processual – Há interesse processual do embargado exequente para recebimento de crédito consubstanciado em título executivo extrajudicial inadimplido – Preliminar repelida.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – As provas documentais produzidas autorizavam o julgamento imediato dos embargos à execução (art. 920, II, do CPC) – Preliminar rejeitada.

Embargos à execução – Contrato de fiança, garantido por nota promissória – Contrato firmado para garantir débitos da pessoa jurídica embargante, devedora principal, perante a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) – Instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas – Título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC) – Execução embasada em título líquido, certo e exigível – Ausência de comprovação de que o crédito executado foi habilitado na recuperação judicial pela credora originária – Cobrança em duplicidade não demonstrada – Recurso negado.

Embargos à execução – Devedora principal encontra-se em regime de recuperação judicial – Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei 11.101/05) – O momento da constituição do crédito executado não se confunde com a constituição do contrato de garantia ou com o inadimplemento da obrigação principal, mas na realização do pagamento pelo Banco fiador da dívida não adimplida pelo afiançado – Precedente do STJ – O pedido de recuperação judicial foi protocolado em 28/06/2019, sendo que apenas as dívidas pagas em 23/07/2019 e 19/08/2019 pelo Banco embargado poderão ser objeto de execução em face da devedora principal – Dívidas pagas em 15/05/2019 e 07/06/2019 já se encontravam constituídas na data do pedido de recuperação judicial, devendo submeter-se a recuperação judicial – Recurso provido em parte.

Embargos à execução – Pretensão de extinção ou suspensão da execução em face do embargante coobrigado, que emitiu as notas promissórias e figurou como devedor solidário no contrato de fiança e aditivos – Descabimento – Embargante figurou no título exequendo na qualidade de devedor solidário – A obrigação do coobrigado é autônoma e independente da situação da devedora principal – Eventual novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial não afeta o direito do credor de executar os devedores solidários com base na integralidade da dívida – Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 – Súmula 581 do STJ – Possibilidade de cobrança integral do crédito exequendo do devedor solidário – Recurso negado.

Embargos à execução – Excesso de execução – Inocorrência – Comissão de fiança livremente pactuada entre as partes no contrato, com previsão expressa do percentual devido e forma de incidência – Alegação genérica de abusividade – Parecer técnico contábil elaborado de forma unilateral e em desconformidade com o contrato – Excesso de execução não evidenciado – Recurso negado.

Honorários advocatícios de sucumbência – Fixação por equidade – Possibilidade – Valor que causa que se revela muito elevado – Fixação que deve observar a equidade, de acordo com o art. 85, §8o, do CPC, pena de ensejar enriquecimento ilícito do embargado – Precedente do STJ – Recurso dos embargantes provido.

Recurso provido em parte.*